Tribunal: TCU
Processo: 036.170/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto o desenvolvimento de um software piloto, e seu respectivo firmware de controle e gestão via Internet, de uma usina piloto de geração de energia renovável das marés a ser instalada em Fortaleza".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e do Sr. Edson da Silva Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FUNDECI 2011.0204, firmado entre o BNB e o CPQT, e que tinha por objeto " o desenvolvimento de um software piloto, e seu respectivo firmware de controle e gestão via Internet, de uma usina piloto de geração de energia renovável das marés a ser instalada em Fortaleza, conforme Projeto ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Edson da Silva Almeida; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e Edson da Silva Almeida, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do FUNDECI, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) (CNPJ: 03.165.769/0001-58) em solidariedade com o Sr. Edson da Silva Almeida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16/2/2012 50.000,00 Débito 12/11/2015 4.530,36 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 24/1/2023: R$ 91.442,37. 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e Edson da Silva Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. enviar cópia deste acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7.2. ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, para ciência.